Tribunal: TJES
Processo: 0001246-82.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001246-82.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VERA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001246-82.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VERA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA, PAULO CESAR PEREIRA DOURADO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFIC
O
DE ENTORPECENTES
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO
S
TERMOS DA DENÚNCIA

-

IM
POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA AUTORIA DELITIVA
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não restando patente que o
s
acusado
s
pratica
ram as condutas que lhes foram imputadas na exordial acusatória
, não há como lhe
s
imputar a autoria delitiva.
2. Ademais,
em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos
muitas vezes mais difíceis de serem analisados
nesta esfera recursal,
razão pela qual, no presente caso, a sentença deve ser preservada em sua integralidade.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001246-82.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VERA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA, PAULO CESAR PEREIRA DOURADO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
por
irresignado com a respeitável sentença
que
absolveu os acusados
Vera Lúcia de Jesus Oliveira e Paulo Cesar Pereira Dourado
das penas do
s
artigo
s 33,
c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei Antidrogas.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de abril de 2021 os denunciados e mais uma comparsa tinham em depósito 03 (três) pedras de crack, 30 (trinta) gramas de cocaína e 26 (vinte e seis) buchas de maconha, para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados possuíam 17 (dezessete) munições, tipo O
gival
, marca CBC, calibre .9mm, no interior do imóvel onde moravam.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais
a
lmejando
a condenação dos réus nos termos da denúncia
.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa do
s

apelado
s

ofereceu
contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

A
Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pel
o
ilustre
P
rocurador
Fábio Vello Corrêa
, manifestou-se pel
o provimento
do recurso interposto pelo órgão ministerial.

A
materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através
do auto de apreensão de fls. 10/11, auto de constatação de natureza de substância entorpecente de fls.
13/14,
e laudo químico de fls. 201/203.

O
uvidos em juízo, os acusados negaram a autoria delitiva.

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, não vislumbro razão para alterar o entendimento contido na sentença condenatória. Vejamos.

A testemunha Gabriela Freire, em juízo, disse:

“
que a Tatiane assumiu todas as drogas; que a Tatiane confessou os fatos; que a Tatiane confessou ter a posse das munições”.

O policial militar Jomar Gonçalves Gomes, em suas declarações prestadas perante a autoridade judicial, consignou:

“
(...) que reconhece o acusado Paulo apenas da ocorrência; que reconhece a acusada Vera Lucia apenas da ocorrência; (...)
que encontraram vários entorpecentes na residência; que a acusada Tatiane assumiu ser p
ro
prietária dos entorpecentes; que foi apreendido uma quantia de R$ 1.500,00 reais; que foram apreendidas muni
ções
; que foi encontrado uma balança de precisão
(...); que não sabe se os acusados Paulo e Vera Lúcia eram traficantes, tendo o descritos como usuários”.

Douglas Ferreira
, também policial militar, em juízo, esclareceu:

“
(...)
que a acusada Tatiane era p
ro
prietária da casa; que Tatiane confessou ser p
ro
prietária dos entorpecentes e das mun
içõ
es encontradas; que outros foragidos estavam na residência; que a residência da Tatiane acobertava outros gerentes do tráfico; que não sabe informar se foi apreendido quantia em dinheiro; que se recorda que foram apreendidos vários entorpecentes e munições; q
ue
não se recorda dos acusados Paulo Cesar e Vera Lucia
(...)”.

A
corré Tatiane Morgado em juízo, ainda disse que acolheu o casal Paulo e Vera lúcia “pena”, pois o casal não tinha pra onde ir.

Acerca dos fatos contidos nos autos, importante trazer à baila as provas destacadas pelo probo magistrado Dr. Vinícius Doná de Souza, que levaram à absolvição dos réus, vejamos:

“
(...
)
quanto aos acusados PAULO CÉSAR PEREIRA DOURADO e VERA LÚCIA DE JESUS OLIVEIRA, o Ministério Público não conseguiu comprovar a participação dos mesmos no crime em testilha. Com efeito, os acusados negaram qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e as testemunhas ouvidas não foram capazes de demonstrar o envolvimento dos mesmos com o referido crime. Além disso,
a acusada Tatiana Morgado disse em juízo que hospedou ambos em sua residência e que eles não tinham nenhuma relação com as drogas apreendidas, sendo, portanto, absolutamente temerosa a condenação de ambos”.

Assim, como é de geral sabença, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal, razão pela qual, no presente caso, a sentença deve ser preservada em sua integralidade.

Neste sentido:

3. Em sendo verificada a insuficiência de elementos probatórios produzidos no curso da persecução penal, bem como a existência de dúvida quanto à autoria da prática do crime, deve ser mantida a sentença de absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo . 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 021070050378, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intocáveis
os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.